Tribunal: TJES
Processo: 5005867-42.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005867-42.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: ARTHUR GOMES DUARTE MORAIS e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5005867-42.2024.8.08.0035

RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA

RECORRIDOS: ARTHUR GOMES DUARTE MORAIS e MYLLA SILVA PENEDO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. ABIRACI SANTOS PIMENTEL

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VIAGEM RODOVIÁRIA. BUSER. LEGITIMIDADE PASSIVA. PROBLEMAS MECÂNICOS NO COLETIVO. DEMORA NA SUBSTITUIÇÃO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ARTHUR GOMES DUARTE MORAIS
e
MYLLA SILVA PENEDO
em face de
BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA,
aduzindo os requerentes que adquiriram bilhetes rodoviários junto à requerida para viagem de Belo Horizonte a Vitória, na data de 21/01/2024, com chegada no dia seguinte. Informam que em João Monlevade-MG, o coletivo apresentou defeito, sendo enviado um novo ônibus para finalizar o trajeto 8h depois, sem qualquer assistência. Buscam, assim, indenização a título de danos materiais e morais.

Em contestação (ID 8457275), a requerida argui preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, sustenta que não é responsável pelo serviço de transporte em si, haja vista não possuir frota de ônibus própria, muito menos é a pessoa jurídica indicada a efetuar a contratação de motoristas.

A sentença (ID 8457281) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Por tais razões, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS, para:

I – CONDENAR a Requerida a pagar a cada Requerente o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros legais desde a presente data;

II – CONDENAR a Requerida a pagar aos Requerentes o valor de R$ 417,80 (quatrocentos e dezessete reais e oitenta centavos) a título de danos materiais, monetariamente atualizada desde a data do desembolso e acrescida dos juros legais a contar da citação.

Por consequência, resolvo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I,

do Código de Processo Civil
”.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 8457335), reiterando a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, relata que não é proprietária do veículo, tampouco tem controle sobre a manutenção dos ônibus.

Os autores apresentaram contrarrazões (ID 8457339), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

Prima facie
, restou devidamente comprovada a responsabilidade objetiva da parte recorrente na situação em apreço, não se falando em ilegitimidade passiva
ad causam
, isto porque a recorrente, por integrar a cadeia de prestadores de serviço (plataforma de fretamento com empresas de transporte), responde objetiva e solidariamente pelos danos causados aos consumidores pela defeituosa prestação do serviço (CDC, artigos 7º, parágrafo único, 14, caput e 25, § 1º).

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Observa-se dos autos que os autores adquiriram bilhete rodoviário junto à requerida para viagem de Belo Horizonte a Vitória, no dia 21/01/2024 (ID 8457264), sendo que o mesmo apresentou problemas próximo à cidade de João Monlevade-MG, relatando os autores que aguardaram por aproximadamente 8h até a chegada de um novo coletivo (ID 8457268). Tal fato, diga-se de passagem, não é negado pela recorrente.

Nesse contexto, conforme dispõe o artigo 737 do Código Civil:
“O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior”.

Restou incontroverso nos autos que o transporte contratado pelos autores sofreu falhas. Nesse aspecto, há que ressaltar que só é admitida a exclusão de responsabilidade dos fornecedores de transporte pela ocorrência de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro desconexo com o serviço, caso fortuito ou força maior, nos termos do artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

No presente caso, verifica-se que o atraso foi de 8h para a conclusão do transporte terrestre, sendo certo que a necessidade de manutenção e a falha mecânica do ônibus são circunstâncias que se inserem no risco do negócio, fortuito interno que não pode ser transferido ao consumidor.

Não bastasse, há de se considerar que a substituição do veículo com reacomodação dos autores em leito de qualidade inferior feriu a legítima expectativa do consumidor no que toca à qualidade do ônibus contratado, impedindo seu adequado repouso.

Ou seja, o contrato de transporte não foi cumprido na forma, condições e tempo avençados originalmente.

Assim, não estando presente nos autos nenhuma hipótese de exclusão da responsabilidade do fornecedor de transporte, responde, objetivamente, a requerida pela falha na prestação de seus serviços, nos termos preconizados pelo artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Em relação ao prejuízo material, observa-se que o contrato não foi prestado na forma como contratada, diante dos inúmeros contratempos, motivo pelo qual cabível a restituição do valor pago pelo bilhete (R$ 417,80).

Em sequência, o pedido de indenização por danos morais prospera, uma vez que a falha na prestação dos serviços, além de resultar em interrupção da viagem dos autores e atraso significativo na conclusão do transporte terrestre, foi suficiente para gerar abalo aos direitos da personalidade dos consumidores.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhes causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 08 de julho de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)